Tribunal: TJBA
Processo: 8080623-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080623-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARTINS BATISTA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS. MEDIDA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. MULTA FIXADA COM INCIDÊNCIA DIÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE À DINÂMICA DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR CADA DESCONTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8080623-26.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e em que é o agravado
MARTINS BATISTA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, 24 de fevereiro de janeiro de 2026.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça